Tribunal: TJPA
Processo: 0801475-26.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801475-26.2018.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELLISON OLIVEIRA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO SOBRE A ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO ABRANGÊNCIA DOS DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À ALIENAÇÃO. SÚMULA 585/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM DEFINIDOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 85, §4, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da exordial, o autor alega que seu nome está negativado por protesto feito pela Secretaria De Estado Da Fazenda (SEFA) em decorrência do não pagamento de Imposto Sobre A Propriedade De Veículos Automotores (IPVA) do veículo Marca/Modelo VW SAVEIRO CL, PLACA JTK 1593, Ano/Modelo 1993, Chassi nº 9BWZZZ30ZPP205662, Renavam 141738170, referente ao exercício de 2008 e 2013, o que totaliza o valor de R$ 6.553,85 (seis mil quinhentos e cinquenta e tres reais e oitenta e cinco centavos).

2. O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido para que a dívida fosse cancelada em decorrência da prévia comunicação ao órgão competente.

3. Irresignado, o Fisco interpôs recurso de Apelação Cível para reformar a sentença, sob a justificativa de ausência de provas. Por outro lado, o recorrido pede a condenação em honorários sucumbenciais.

4. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Dessa forma, a legislação estadual é clara ao demonstrar que inexiste a obrigação solidária do alienante, no que se refere à obrigação tributária do IPVA. Além disso, o recorrido trouxe nos autos provas emitidas pelo próprio órgão nas quais constam a mudança de titularidade, ônus da prova devidamente comprovado, conforme art. 373, I do Código de Processo Civil.

5. Em relação aos honorários sucumbenciais, este deverá ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, visto que há imposição de multa cominatória nos autos.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
ajuizada pelo apelante em face de
WELLISON OLIVEIRA BORGES.

Em síntese da exordial, o autor alega que seu nome está negativado por protesto feito pela Secretaria De Estado Da Fazenda (SEFA) em decorrência do não pagamento de Imposto Sobre A Propriedade De Veículos Automotores (IPVA) do veículo Marca/Modelo VW SAVEIRO CL, PLACA JTK 1593, Ano/Modelo 1993, Chassi nº 9BWZZZ30ZPP205662, Renavam 141738170, referente ao exercício de 2008 e 2013, o que totaliza o valor de R$ 6.553,85 (seis mil quinhentos e cinquenta e tres reais e oitenta e cinco centavos).

Contudo, sustenta que havia feito a devida comunicação no Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN) no dia 13/04/2006.

Após devidamente citado, o Estado do Pará ofertou contestação impugnando todos os fatos alegados e pediu a improcedência do feito.

Em manifestação à contestação, o requerente pediu a procedência do feito.

O Juízo
a quo
proferiu sentença na qual julgou procedente os pedidos e determinou a inexistência do débito decorrente de IPVA do veículo em discussão desde o dia 13/04/2006, bem como determinou ao DETRAN que procedesse a baixa de protestos e restrições em nome do autor no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta que não houve a comunicação da venda do veículo ao órgão competente, bem como ausência do ônus probatório sobre o assunto.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os argumentos do apelante, bem como pediu a manutenção da sentença e a determinação de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do litígio está sobre a legalidade da cobrança de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre o antigo proprietário do bem.

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA)

Sobre o assunto em questão, pela análise conjunta dos arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), depreende-se que há o prazo de 30 (trinta) dias para que o proprietário regularize a transferência do bem junto ao DETRAN, também impondo o dever ao alienante de comunicar a alienação ao mesmo órgão, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, nos seguintes termos:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

(...)

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ocorre que, apreciando o art. 134 do CTB acima, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) fixou o entendimento de que o dispositivo não abrange o IPVA, em virtude do comando da Súmula 585, senão vejamos julgado e dispositivo abaixo transcritos:

Súmula 585:
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Destarte, a legislação estadual é clara ao demonstrar que inexiste a obrigação solidária do alienante, no que se refere à obrigação tributária do IPVA, inclusive, este é o entendimento desta Egrégia Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPVA. VENDA DO VEÍCULO NO ANO DE 2000. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA PERANTE ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ANTIGO PROPRIETÁRIO E O ADQUIRENTE DO VEÍCULO. PRECEDENTES. COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA SOMENTE NO ANO DE 2006. SENTENÇA QUE CORRETAMENTE AFASTOU COBRANÇAS POSTERIORES À COMUNICAÇÃO DA VENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise consiste em verificar a responsabilidade solidária do alienante pelos débitos decorrentes de IPVA, face a ausência de comunicação da transferência de propriedade no momento da venda (ano 2000), bem como, se a comunicação administrativa realizada em 2006, lhe desonerou das cobranças posteriores, conforme definido em sentença.

2 - Na ausência de comunicação sobre a alienação ao Departamento de Trânsito competente, o bem continua sob propriedade do alienante, que responderá solidariamente pela obrigação do imposto em relação ao período posterior à venda, juntamente com o adquirente (Tema nº 1118/STJ).

3 - Realizada a venda do bem em 16 de novembro de 2000, a transferência do veículo não foi realizada pelo Município adquirente, em decorrência do extravio do documento do automóvel, fato que o apelado tomou conhecimento apenas em 2006, quando passou a receber cobranças dos exercícios subsequentes do IPVA.

4 - Apesar do extravio do DUT, ao tomar conhecimento da ausência de transferência, o apelado buscou cumprir as formalidades legais de comunicação, utilizando dos instrumentos que dispunha para demonstrar a tradição administrativamente, comprovando que não exerce domínio sobre o bem, veículo que há mais de duas décadas não se encontra em sua titularidade (ID 15603838).

5 - Vale ressaltar que a confirmação da alienação do bem, decorre também de Declaração do Secretário Municipal de Educação, documento público, que goza de presunção de veracidade e validade, em nenhum momento elidida pelo apelante, que não apresentou qualquer indício ou prova em contrário.

6 - Apelação Conhecida e não Provida, para manter a sentença que reconheceu a inexigibilidade dos créditos tributários posteriores a comunicação. Honorários advocatícios majorados nesta instância recursal, em mais 2% (dois por cento). À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002344-06.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO SOBRE A ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO ABRANGÊNCIA DOS DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À ALIENAÇÃO. SÚMULA 585/STJ. PRECEDENTES TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de ilegitimidade passiva: a teor do art. 155, III, da CF, a desconstituição de débitos relativos ao IPVA é de competência tributária exclusiva do Estado, não havendo motivos, até então, para reconhecer a ilegitimidade passiva do ente estadual. Preliminar Rejeitada.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que o Estado do Pará proceda a suspensão da exigibilidade/cobrança dos valores de quaisquer tributos estaduais referentes ao veículo em questão, bem como para que seja determinada a suspensão dos protestos das Certidões de Dívida Ativa.

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

A legislação estadual é clara ao demonstrar que inexiste a obrigação solidária do alienante, no que se refere à obrigação tributária do IPVA.

Logo, tendo em vista que os Protestos de Dívida Ativa são referentes ao IPVA dos anos de 2017 a 2020, e considerando que a responsabilidade do alienante quanto a ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito não se estende à hipótese de cobrança do IPVA, mantenho inalterada a decisão proferida pelo juízo a quo.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810067-24.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024) (grifo nosso)

Assim, a partir da documentação anexada é possível contemplar que o recorrido juntou dados retirados da base do DETRAN no dia 10/09/2018 no qual consta a observação de Comunicação de Venda. Dessa forma, resta comprovado o ônus da prova pelo apelado nos autos, conforme art. 373, I do Código de Processo Civil (CPC).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Código de Processo Civil trás a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Compulsando os autos, observa-se que a causa em questão não possui valor definido, diante da ausência de informação sobre a aplicação da multa cominatória estabelecida em sentença.

Diante disso, faz-se necessário o arbitramento em fase de liquidação de sentença, a partir disso será possível o arbitramento da sucumbência, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

No mesmo sentido esta Egrégia Corte julgou casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença proposta em face do Município de Ananindeua, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa;

2. À luz das disposições do §2º do art. 85 do CPC, dessume-se aplicável a condenação a honorários de sucumbência em face da fazenda pública, tendo como base um dos vetores alternativos, na seguinte ordem: valor da condenação, do proveito econômico ou o da causa, a depender do caso concreto, segundo encartado nos §§ 5º e 7º do mesmo dispositivo;

3. Tendo havido condenação financeira na espécie, não há se falar em proveito econômico para efeito de base de cálculos sucumbenciais, sendo aquele o expoente eleito prioristicamente para tal finalidade por imposição legal;

4. Sendo ilíquida a sentença condenatória, a fixação de percentual à condenação em honorários advocatícios deve ocorrer em fase de liquidação, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811662-16.2018.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024
)
(grifo nosso)

Portanto, a sentença hostilizada não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 06/06/2024